Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742513-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO BULHOES E SILVA, ROMILDO FELIX CORREA, PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a persistência de interesse recursal do presente Agravo de Instrumento, haja vista o teor da Decisão de ID 52844551, proferida nos Autos 0721298-03.2021.8.07.0001, em que o Juízo de origem, exercendo o juízo de retratação, reconsiderou a Decisão ID 173438417 (origem) e deferiu a inclusão dos nomes das partes executadas nos cadastros de inadimplentes do SERASA. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator